Tribunal: TJES
Processo: 5006392-37.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006392-37.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: P. R. G.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO- OMISSÃO RECONHECIDA – EXIGÊNCIA DE CUSTEIO DE ACOMPANHANTE ESCOLAR – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE – ABORDAGENS TERAPÊUTICAS DO TRATAMENTO DO TEA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO- INEXISTÊNCIA DE OUTROS VÍCIOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO – ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. A determinação registrada na decisão recorrida é de observância de toda a prescrição contida no laudo médico que subsidia o pedido autoral, prescrevendo que o menor, diagnosticado com Transtorno Espectro Autista – TE, “necessita também de Atendimento Educacional Especial (AEE), com cuidador em sala de aula, de forma integral”, o que também foi impugnado no agravo interposto pelo embargante e não apreciado no julgamento pretérito.

2. Omissão reconhecida e sanada, devendo ser afastada a obrigatoriedade da operadora custear o cuidador escolar do embargado, haja vista que o acompanhante em ambiente escolar trata-se de medida que extrapola os limites do contrato de seguro-saúde, já que não se insere na natureza médico-hospitalar a que está obrigada a operadora de saúde. Precedentes.

3. Inexistência de outros vícios. Todos os métodos de abordagem das terapias necessárias ao menor e prescritos no laudo médico que subsidia o pedido autoral foram amplamente examinados.

4. Os demais argumentos contidos nos aclaratórios demonstram apenas a pretensão de rediscussão da matéria examinada, traduzindo-se em mero inconformismo.

5. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, ou mencionar todos os dispositivos legais, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

6. A jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios.

7. Aclaratórios parcialmente acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T
O

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
opõe
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra acórdão desta Colenda Quarta Câmara Cível (evento 6577431) que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante.

Aclaratórios afirmando, em suma, o v. acórdão se apresenta omisso na apreciação de questões e disposições legais que embasaram o recurso pretérito, deixando de analisar pedido quanto a limitação contratual da obrigação de cobertura de cuidador escolar, além da exclusão para procedimentos não listados no Rol da ANS, que não abrangem a técnica PROMPT, PECS, bem como para atendimento com prestadores fora da rede do plano de saúde, não sendo apreciada a amplitude das coberturas estabelecidas no Rol da ANS.

Também afirma que o acórdão deixou de analisar e mencionar os seguintes dispositivos: “artigos 421 e 422 do Código Civil, a traduzir o respeito ao ato jurídico e perfeito no atendimento ao princípio da segurança jurídica, buscando amparo nas disposições contidas no artigo 5º, incisos XXXVI e XXXVII da Carta da República e no artigo 6º, parágrafo 1º da Lei de Introdução ao Código Civil, além dos artigos 4º, III, da Lei 9.961/2000 e Arts. 10, §4º, 10, incisos I, V, IX, 12, 16, VI e 35-F da Lei 9.656/1998”6.

A par de intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões.

Como se sabe, a oposição de embargos de declaração tem como finalidade sanar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada (artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil).

Como relatado supra, os aclaratórios foram opostos pela operadora de saúde sustendo, primeiro, que o acórdão seria omisso, deixando de apreciar questões e disposições legais que embasaram o recurso pretérito, como o pedido de limitação contratual da obrigação de cobertura de “cuidador escolar”.

Asiste razão ao embargante neste ponto específico.

A decisão agravada e reformada no julgamento pretérito defere o pedido de tutela provisória de urgência de forma ampla e genérica para determinar “
que o Demandado autorize e custeie, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) e em observância ao prescrito
no laudo de 9706729
a continuidade do tratamento multidisciplinar com terapia comportamental modelo ABA, ao menor PIETRO RIBEIRO GUIMARÃES
”.

Embora o julgador de piso não tenha adentrado à análise detalhada do laudo médico que ampara o pedido autoral, está claro que sua determinação comporta a observância de
toda
a prescrição contida no laudo anexo ao evento origem 9706729, e este contém registrada a seguinte prescrição: “
Necessita também de Atendimento Educacional Especial (AEE), com cuidador em sala de aula, de forma integral
” ao menor diagnosticado com Transtorno Espectro Autista – TEA, o que também foi impugnado no agravo interposto pelo embargante e não apreciado no julgamento pretérito.

Passo a sanar a omissão esclarecendo que o acompanhante em ambiente escolar trata-se de medida que, de fato, extrapola os limites do contrato de seguro-saúde, já que muito nitidamente não se insere na
natureza médico-hospitalar
a que está obrigada a embargante, e seguindo essa linha de raciocínio é possível citar farta jurisprudência de nossos pretórios,
verbis
:

PLANO DE SAÚDE.
Paciente portador de Transtorno do Espetro Autista (TEA) Indicação médica para tratamento pelo método ABA, com indicação para acompanhamento multidisciplinar, incluindo acompanhamento terapêutico em sala de aula.
Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, para determinar que a ré forneça o tratamento de auxiliar terapêutica em sala de aula. Irresignação. Não acolhimento.
Terapia auxiliar em sala de aula que refoge ao âmbito das atividades do plano de saúde, tendo caráter educacional.

Operadora de plano de saúde que, em princípio, não está obrigada a custear a auxiliar terapêutica em ambiente escolar - Precedentes - Decisão mantida Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2004380-66.2022.8.26.0000; Relator (a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2022; Data de Registro: 31/01/2022).

PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE EM COMPELIR A REQUERIDA A DISPONIBILIZAR À AUTORA
ACOMPANHAMENTO DE AUXILIAR TERAPÊUTICO EM SALA DE AULA – AGRAVANTE PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID 10 F.84) PRETENSÃO QUE FOGE AO ESCOPO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES PRECEDENTES DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO
(TJSP; Agravo de Instrumento 2211473-33.2021.8.26.0000; Relator (a): Theodureto Camargo; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 16/02/2022; Data de Registro: 16/02/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE AUTISMO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR ATRAVÉS DOS MÉTODOS ABA, PECS, BOBATH e INTEGRAÇÃO SENSORIAL.
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO EM AMBIENTE ESCOLAR. TRATAMENTO DE NATUREZA EDUCACIONAL. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA.
OBRIGAÇÃO DE FORNECER TRATAMENTO MÉDICO ATRAVÉS DA SUA EQUIPE DE PROFISSIONAIS HABILITADOS OU MEDIANTE REEMBOLSO NOS TERMOS DA TABELA. 1. Os tratamentos recomendados pelo médico que acompanha o paciente pelos métodos ABA, PECS, BOBATH e INTEGRAÇÃO SENSORIAL possuem natureza educacional, pois utilizam técnicas específicas de aprendizagem para estimular a criança a comunicar-se melhor e integrar-se à sociedade com mais facilidade. 2.
Em que pese a relevância do aludido tratamento especial recomendado para o desenvolvimento das pessoas portadoras de autismo, a responsabilização pela educação do menor e pela sua inclusão no ambiente escolar e social perfaz espécie de encargo a ser atribuído à família. Tal incumbência afasta-se do propósito do contrato de plano de saúde, a quem compete oferecer as especialidades médicas suficientes à cura da enfermidade de seus assegurados ou minoração dos males que lhes afligem, nos moldes da legislação de regência.
3. A princípio, o plano de saúde somente é obrigado a garantir o acesso do consumidor segurado aos serviços e procedimentos necessários ao seu tratamento através de profissionais de sua rede credenciada. Caso o segurado opte por realizar o tratamento com médicos de sua preferência, o plano de saúde deverá efetuar o reembolso dentro dos limites estabelecidos em tabela própria. 4. O menor agravante faz jus a acompanhamento multidisciplinar através de consultas com pediatras, neurologistas, fonoaudiólogos, psicólogos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais habilitados ao plano de saúde contratado, nos moldes do Rol de Procedimentos da ANS, os quais podem/devem fornecer o acompanhamento médico necessário à saúde e bem-estar da criança e ao seu desenvolvimento. 5. Recurso provido. (TJ-PE - AI: 4511273 PE, Relator: José Fernandes de Lemos, Data de Julgamento: 15/05/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MENOR ENTÃO COM TRÊS ANOS DE IDADE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ABUSIVIDADE RECUSA DE FORNECIMENTO DE PSICOTERAPIA PELO MÉTODO ABA E DE TERAPIA OCUPACIONAL POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO PARA A MOLÉSTIA QUE ACOMETE O APELANTE. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA TJRJ Nº 340. DANO MORAL CONFIGURADO. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO EM CASO DE INEXISTÊNCIA DO TRATAMENTO PRESCRITO NA REDE CREDENCIADA OU ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. DISTÂNCIA DA RESIDÊNCIA DO APELANTE MENOR QUE A DE PROFISSIONAIS POR ELE INDICADOS.
MEDIAÇÃO ESCOLAR QUE NÃO INCUMBE À OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE
. Menor então com três anos de idade portador de Transtorno de Espectro Autista que necessitou intentar ação judicial para obter a totalidade do tratamento a ele prescrito. Rol de cobertura. Alegação da operadora do plano de saúde de que a psicoterapia pelo método ABA e a terapia ocupacional não são devidas ao autor da ação pois não previstas na Diretriz de Utilização. Cláusula restritiva abusiva. Incidência da Súmula nº 340 desta Corte. Dano moral configurado. Reembolso integral que se justifica para atendimento de emergência/urgência, na inexistência do tratamento prescrito na rede credenciada, ou, ainda, se disponibilizado na rede credenciada em localidade muito distante da residência do consumidor, mesmo que na abrangência do município. Precedentes.
Mediação escolar que não incumbe à operadora de plano de saúde pois consectário do acesso à educação.
Provimento do recurso para reembolso integral dos tratamentos inexistentes na rede credenciada e para compensação do dano moral Conhecimento e parcial provimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00480648220188190203, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 01/12/2021, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2021)

AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIPROFISSIONAL. TERAPIA ABA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. LIMITAÇÃO DAS SESSÕES/CONSULTAS. IMPOSSIBILIDADE.
ASSISTENTE TERAPÊUTICO. PROFISSIONAL DOMICILIAR/ESCOLAR NÃO CUSTEADO PELO PLANO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. I - Revela-se injustificada a negativa do Plano de saúde, em custear o tratamento prescrito por profissional médico, para menor, portador de espectro autismo, tendo em vista os evidentes prejuízos ao desenvolvimento e à qualidade de vida da criança, caso os procedimentos necessários ao tratamento do autismo não sejam realizados. II - Por ausência de expressa previsão contratual, não há que se falar em regime de coparticipação, devendo as despesas das seções/consultas serem custeadas integralmente pelo plano de saúde.
III - O Assistente terapêutico "profissional recomendado pelo médico que assiste o agora recorrido", por referir-se a tratamento de uso domiciliar ou escolar, não previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, não deverá ser custeado pela cooperativa apelante.
IV - A negativa injustificada de cobertura da moléstia pode gerar indenização por danos morais quando extrapolar o mero dissabor cotidiano, situação verificada nos autos, revelando-se a indenização, arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) adequada à espécie. V - Não serão fixados honorários recursais quando a verba for arbitrada no primeiro grau em seu patamar máximo. VI - Apelo conhecido e parcialmente provido. (TJ-GO: AC 02551912020168090051, Relator: GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 13/08/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/08/2019).

Portanto, também deve ser afastada a obrigatoriedade da operadora custear o cuidador escolar do embargado, mesmo porque, o pedido inicial se ampara no restabelecimento do tratamento multidisciplinar interrompido pela operadora, e este não abrangia anteriormente o pedido ora examinado.

Suprido o vício, o embargante também aponta omissão do acórdão acerca das abordagens descritas no laudo médico (PROMPT, PECS), por não constarem no Rol da ANS, bem como, afirma impossibilidade de atendimento com prestadores fora da rede do plano de saúde, não sendo apreciada a amplitude das coberturas estabelecidas no Rol da ANS.

Nesse ponto, não assiste razão ao embargante, já que todos os métodos de abordagem das terapias necessárias ao menor e prescritos no laudo já mencionado foram
amplamente
debatidas no julgamento pretérito, mediante profusos argumentos que foram discutidos entre os cinco julgadores desta colenda câmara. Além disso, também houve exame acerca da obrigatoriedade de autorização e custeio de tratamento no município de demanda, por prestador credenciado ou não. Vejamos ementa do acórdão objurgado:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. INDISPONIBILIDADE DE PRESTADORES CREDENCIADOS NO MUNICÍPIO DE DEMANDA. POSSIBILIDADE DE OFERTA DE ATENDIMENTO EM MUNICÍPIOS LIMÍTROFES, DESDE QUE A DISTÂNCIA NÃO SEJA CONSIDERADA IRRAZOÁVEL. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. COBERTURA OBRIGATÓRIA DO PLANO DE SAÚDE AOS PROCEDIMENTOS PELO MÉTODO ABA. COMPROVADA A VEROSSIMILHANÇA DA NECESSIDADE DA APLICAÇÃO DOS MÉTODOS PECS E PROMPT AO QUADRO DO MENOR. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO MÉTODO BOBATH DE CARÁTER EXPERIMENTAL. CERTIFICAÇÃO PELO BCBA NÃO OBRIGATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Segundo a exegese do artigo 4º da RN 566/2022, na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município da demanda, a operadora deverá garantir o atendimento em (i) prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou (ii) prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este. Existe, portanto, certa primazia do atendimento médico no município pertencente à área geográfica de abrangência do contrato de saúde, seja por prestador credenciado, ou não credenciado, segundo também a jurisprudência da Corte de Cidadania. Precedente.

2.
Tal entendimento foi construído aliando-se a interpretação da norma jurídica à análise concreta do caso examinado pela Corte Superior – no qual houve reconhecimento de excessivos e prejudiciais deslocamentos para o paciente entre os municípios das redes credenciadas oferecidas pelo plano de saúde-, e não de forma isolada e inflexível, a não se olvidar entendimento já sedimentado em âmbito do STJ, segundo o qual: “O reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento, (...)”. (STJ. Segunda Seção. EAREsp 1.459.849/ES, julgado em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020).

3.
Em observância aos termos do artigo 4º da Resolução nº 566/2022 da ANS e jurisprudência, o atendimento médico deferido deverá ser garantido pela recorrente, por sua rede credenciada, preferencialmente no mesmo município da demanda, e em caso de indisponibilidade de prestador credenciado, nos municípios limítrofes examinados no caso concreto, porquanto os deslocamentos entre clínicas e endereço do paciente não foram considerados irrazoáveis; inexistindo credenciados, deverá arcar com os custos de profissionais particulares.

4.
A cobertura obrigatória dos procedimentos aplicados ao método ABA aos beneficiários diagnosticados com TEA está assegurada desde 12/07/2021, com a publicação da RN nº 469/2021, que alterou a RN nº 465/2021, sem limitação de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para o tratamento do TEA.

5.
Considerando as inúmeras abordagens e métodos utilizados no tratamento da pessoa com TEA, faz-se necessário averiguar as justificativas da necessidade médica de cada método, de acordo com a singularidade dos casos.

6.
Em relação aos métodos PEC – Sistema de comunicação por Troca de Figuras-, e PROMPT (“Prompts for Reestructuring Oral Muscular Phonetic Targets”), em âmbito da cognição superficial e precária do agravo de instrumento, concluiu-se por suficientes as justificativas contidas nos autos acerca da escolha e necessidade das citadas técnicas para o tratamento do recorrido, restando abusiva a negativa de custeio por suas credenciadas ou reembolso (na ausência destas) por parte das agravadas.

7.
Lado outro, inexistem justificativas para a escolha do método BOBATH aplicada à fisioterapia motora do infante, tampouco indícios de sua superioridade ao tratamento pelo método de fisioterapia convencional oferecido pela operadora de saúde por seus próprios credenciados. Precedentes do STJ.

8.
Considerando que a certificação BCBA ou outros registros e credenciais para a profissão de analista do comportamento não são obrigatórios por lei ou pelos Conselhos Federais de Psicologia, Fisioterapia e Fonoaudiologia, e que os profissionais que atendem as pessoas com TEA devem cumprir requisitos mínimos de formação para sua área de atuação, na forma das exigências publicadas pela ABPMC, não há como exigir que a equipe de psicoterapia que atenderá o agravado detenha mestrado em ABA ou certificação internacional BCBA.

9
. Recurso parcialmente provido.

Portanto, os demais argumentos contidos nos aclaratórios demonstram apenas a pretensão de rediscussão da matéria examinada, traduzindo-se em mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado.

Por fim, também afirma que o acórdão deixou de analisar e mencionar os seguintes dispositivos: “artigos 421 e 422 do Código Civil, a traduzir o respeito ao ato jurídico e perfeito no atendimento ao princípio da segurança jurídica, buscando amparo nas disposições contidas no artigo 5º, incisos XXXVI e XXXVII da Carta da República e no artigo 6º, parágrafo 1º da Lei de Introdução ao Código Civil, além dos artigos 4º, III, da Lei 9.961/2000 e Arts. 10, §4º, 10, incisos I, V, IX, 12, 16, VI e 35-F da Lei 9.656/1998”6.

A colenda Câmara Cível declinou, de forma clara e explícita, as razões recursais da embargante baseada nas provas carreadas aos autos e nos fundamentos já explicitados nos votos que compõem o acórdão.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, ou mencionar todos os dispositivos legais, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, possuindo dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF , Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios.

Pelo exposto,
acolho parcialmente
os aclaratórios, para reconhecer e sanar omissão e atribuindo-lhes efeitos infringentes, acrescento à parte dispositiva do acórdão objurgado,
seja também afastada
a obrigatoriedade de custeio com cuidador escolar.

É como voto
.